Tribunal: TJDFT
Processo: 0751437-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO FÁTICA NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. TEORIA MENOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária sediada no exterior e determinar arresto cautelar mediante bloqueio de valores via SISBAJUD e anotação da existência da ação na matrícula imobiliária do sócio (agravante), em demanda de indenização por danos materiais e compensação por danos morais decorrente de contrato alegadamente voltado à gestão de investimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da possibilidade de conhecimento dos tópicos recursais relativos à prescrição, à incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à competência em razão de cláusula de foro estrangeiro e à impenhorabilidade de imóvel indicado como bem de família.
3. Análise da presença dos requisitos legais para manutenção do arresto cautelar e da desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos relativos à prescrição, à competência, à incidência do CDC e à natureza do bem imóvel não devem ser conhecidos, pois não constituem objeto da decisão agravada, cuja apreciação pelo Tribunal acarretaria indevida supressão de instância. Embora a prescrição possa ser conhecida a qualquer tempo, a definição da natureza contratual demanda instrução, o que é indispensável ao exame do prazo prescricional aplicável. Precedentes reforçam a impossibilidade de apreciação de matérias não enfrentadas na origem, ainda que de ordem pública.
5. Em apelação anterior com as mesmas partes e objeto semelhante, este Tribunal reconheceu a incidência do CDC e a nulidade da cláusula de eleição de foro estrangeiro em contratos de gestão de investimentos, com a competência do foro de Brasília afirmada. Tal fundamento reforça a inaplicabilidade, no momento processual, dos argumentos apresentados pelo agravante.
6. Quanto ao mérito conhecido, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) estão presentes. A probabilidade do direito decorre de elementos que indicam que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos, nos termos da Teoria Menor do art. 28, § 5o, do CDC. Há demonstração de encerramento irregular de atividades no exterior, notícias de operações financeiras que sugerem fraude, confusão patrimonial e multiplicidade de ações contra a sociedade empresária, bem como dificuldades admitidas pelo próprio sócio na condução dos negócios.
7. O perigo de dano decorre do risco de dilapidação patrimonial e da ausência de bens disponíveis em nome da pessoa jurídica. A reversibilidade da medida é evidente. Assim, é legítima a adoção de arresto cautelar previamente à formação de título executivo. Precedentes do TJDFT corroboram a adoção da medida em casos semelhantes, inclusive em outra ação que envolve a mesma empresa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido parcialmente, e nesta parte, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5o; CPC, arts. 134, § 2o, 300, 301.
Acordãos citados: TJDFT, Apelação Cível 0752794-45.2024.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 2055715, 0705642-67.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgamento em 09/10/2025; TJDFT, Acórdão 1966630, 0717729-89.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgamento em 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1946269, 0734220-74.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgamento em 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1921974, 0721851-48.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgamento em 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 2044369, 0717202-06.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgamento em 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 1981305, 0701200-58.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 19/03/2025.